Tribunal: TJDFT
Processo: 0734025-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734025-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: MARIA VANDERLI DOS SANTOS NUNES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Incorporação Garden Ltda e Incorporadora Borges Landeiro S.A., ambas em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos do cumprimento de sentença no 0006382-39.2016.8.07.0014, ajuizada por Maria Vanderli dos Santos Nunes em desfavor das agravantes, rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial Na contraminuta ao agravo de instrumento (JD 76224714), a agravada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso em razão da ausência de peças obrigatórias, além de inovação recursal. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intimem-se as agravantes, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestarem-se sobre as preliminares arguidas. Publique-se. Brasília, 17 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora